Tribunal: TJSP
Processo: 1028176-66.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais.

CONSÓRCIO. Liberação e pagamento de carta de crédito. Recusa. Réu que alega a ausência de entrega dos documentos necessários à liberação do crédito. Ausência de indicação precisa dos documentos a serem apresentados. Alegação genérica do réu de descumprimento da obrigação acessória pelo autor. Obrigação de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais.

CONSÓRCIO. Liberação e pagamento de carta de crédito. Recusa. Réu que alega a ausência de entrega dos documentos necessários à liberação do crédito. Ausência de indicação precisa dos documentos a serem apresentados. Alegação genérica do réu de descumprimento da obrigação acessória pelo autor. Obrigação de liberação e pagamento da carta de crédito reconhecida. Sentença de procedência mantida. Honorários advocatícios majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.